Tribunal: TJSP
Processo: 2151494-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Ato ordinatório que determinou que a parte autora que apresentasse o reconhecimento de firma do réu, que não possui procurador, para que pudesse ser apreciado o pedido de homologação de acordo. Inconformismo do autor. Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Rol taxativo. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à inutilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Ato ordinatório que determinou que a parte autora que apresentasse o reconhecimento de firma do réu, que não possui procurador, para que pudesse ser apreciado o pedido de homologação de acordo. Inconformismo do autor. Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Rol taxativo. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no caso concreto. RECURSO NÃO CONHECIDO.